Tribunal: TJDFT
Processo: 0730446-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730446-33.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANILDO LUCAS DINIZ APELANTE - ADESIVO: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, HORACIO JORGE MACEDO NETO, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, EVANILDO LUCAS DINIZ D E S P A C H O Intime-se o réu recorrente que interpôs a apelação adesiva de Num. 74721919, na pessoa de seu advogado, para que recolha o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o c/c art. 997 §§1o e 2o do CPC. Após, retornem-se os autos para apreciação do mérito. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)